Tribunal: STF
Processo: RE 84235
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE CONSIDERA NÃO CONSTITUIR CRIME MAS SIMPLES ILÍCITO ADMINISTRATIVO ANOTAÇÃO EM CARTEIRA PROFISSIONAL DE DATA DE ADMISSÃO AO EMPREGO DIVERSO DA VERDADEIRA. OFENSA AO ART. 49, V, DA CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELO DL. 229/67 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS".